Tribunal: TJSP
Processo: 2095136-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - Decisão que deferiu a permanência do autor em plano de saúde após completar idade pré-estabelecida – Insurgência da operadora do plano de saúde – Efeito suspensivo negado - Feito sentenciado – Recurso Prejudicado.